Tribunal: TCU
Processo: 005.916/2019-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9659/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 12, §3°,18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 143, inciso I, alínea "a", 202, §8°, 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno/TCU, em considerar revel, para todos os efeitos, Jaci Severino de Souza, dando-se prosseguimento ao processo, e em julgar regulares com ressalva suas contas, em vista das impropriedades apontadas à instrução precedente (peça 48), dando-lhe quitação, e em dar ciência deste acórdão, juntamente com a instrução (peça 48), ao responsável e ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 005.916/2019-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Jaci Severino de Souza (XXX.343.714-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Município de São Bento - PB 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.